Tribunal: STF
Processo: HC 201017
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Cesar Gonçalves da Silva e outro, em favor de M.A.C.S. e S.G., contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 135.117/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    “ Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido liminar, interposto em face de acórdão assim ementado (fl. 311): 
    HABEAS CORPUS – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE – INOCORRÊNCIA. O trancamento da ação penal através do habeas corpus somente é admissível em casos excepcionais, quando evidenciada, sem qualquer penetração na prova dos autos, ausência de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela comprovação de existência de alguma excludente de tipicidade, extinção da punibilidade, inépcia da denúncia ou inexistência de prova da materialidade do crime ou indícios de autoria, o que não é o caso dos autos. 
    Os recorrentes foram denunciados como incursos nas sanções do artigo 168, §1º, III, c/c artigo 29, ambos do Código Penal. 
    A defesa sustenta, em suma, que a conduta atribuída aos recorrentes na denúncia é manifestamente atípica, alegando que só o que não é humano pode ser considerado "coisa", sendo certo que, uma vez que gametas humanos não se configuram como coisa, tampouco se configuram como patrimônio mensurável economicamente, não se verifica na suposta conduta imputada aos Recorrentes a afetação do bem jurídico protegido pela norma incriminadora, o que afasta completamente a tipicidade penal (fls. 328-329). 
    Destaca que os elementos de informação que instruíram a Denúncia não autorizam afirmar que qualquer administrador ou empregado do Centro de Medicina Reprodutiva Ltda, tenha se comportado, em relação aos óvulos que constituem o objeto material da pretensa apropriação indébita, como se fosse efetivamente o proprietário (fl. 331). 
    Requer, liminarmente, o sobrestamento da Ação Penal nº 1202591- 29.2017.8.13.0024 (0024.17.120259-1), até que se julgue o mérito do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus. 
    No mérito, pugna pela concessão Final da Ordem para determinar o Trancamento da Ação Penal nº 1202591-29.2017.8.13.0024 (0024.17.120259-1) dada à manifesta atipicidade da narrativa deduzida na Denúncia”. (eDOC 5, p. 123)
    No STJ, o recurso não foi provido. 
    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido de trancamento do processo penal.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    “Os recorrentes foram denunciados pela prática delitiva prevista no art. 168, § 1º, III, do Código Penal, pelo Ministério Público de Minas Gerais, nos seguintes termos (fls. 18/20): 
    O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por sua Promotora de Justiça infraassinada, no exercício de suas atribuições legais, vem, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 129, inciso I, da Constituição da República/88, e art. 24 do Código de Processo Penal, oferecer DENÚNCIA em face de: 
    MARCOS AURÉLIO COELHO SAMPAIO, médico, representante legal do Centro de Medicina Reprodutiva S/C Ltda - Clínica Origen, brasileiro, inscrito no CRMMG sob o nº 27858, divorciado, com domicílio profissional na Avenida do Contorno n. 7747, Cidade Jardim, Belo Horizonte/MG, e 
    SELMO GEBER, médico, brasileiro, inscrito no CRMMG sob o nº 22188, com domicílio profissional na Avenida do Contorno n. 7747, Cidade Jardim, Belo Horizonte/MG, pelas práticas delituosas a seguir narradas. 
    Consta que, no dia 18 de junho de 2012, nas dependências do Centro de Medicina Reprodutiva S/C Ltda - Clínica Origen, localizado na Avenida do Contorno n. 7747, Cidade Jardim, Belo Horizonte/MG, os denunciados apropriaram-se dos gametas femininos de Rachel Carnila Marques da Silva, dos quais tinham a detenção em razão de ofício e profissão. 
    Extrai-se que Rachel Camila Marques da Silva e seu cônjuge, Rogério Ferreira de Souza, naquela época, se dirigiram à Clínica a fim de realizar exames prévios para o tratamento de reprodução assistida, na modalidade fertilização "in vitro" e transferência de embrião (ões), após estímulo hormonal. 
    Após consultas e exames preliminares, Rachel foi submetida à indução de ovulação e realizou a punção dos oócitos em 15/08/2012, quando foram coletados 35 (trinta e cinco) folículos, estando 25 (vinte e cinco) maduros, dos quais apenas 16 (dezesseis) foram fecundados com gametas de Rogério, gerando 10 (dez) embriões. 
    Dos 10 (dez) embriões gerados com os gametas de Rachel e de Rogério, 07 (sete) foram congelados e, inicialmente, 03 (três) foram transferidos para Rachel, mas não evoluíram. 
    Ante o insucesso da primeira tentativa de gravidez com os três embriões implantados, no dia 14/01/2013, os 05 (cinco) embriões remanescentes foram descongelados, sendo utilizados 02 (dois) para novo implante e descartados os outros 03 (três), em razão de não formação de blastocisto. 
    Os dois últimos embriões implantados em Rachel também não se desenvolveram. 
    Consoante parecer do Analista Médico do Ministério Público, Dr. Alexandre de Resendre Fraga, em anexo, os outros 09 (nove) óvulos remanescentes de Rachel foram transferidos para terceira pessoa, no mesmo dia 15/08/2012, sem autorização de Rachel e de Rogério, foram fecundados com outros gametas e deram origem a 08 (oito) embriões, tendo sido 06 (seis) implantados e dois congelados. 
    Diante da transferência dos nove óvulos de Rachel à outra paciente, as vítimas ajuizaram ação de reparação civil contra a Clínica Origen, pleiteando indenização por danos morais e materiais, que deu causa à investigação e à presente ação penal. 
    Como se vê, os denunciados, em razão de ofício e profissão, apropriaram-se dos óvulos de Rachel, de que tinham a detenção, sem o consentimento da proprietária e os transferiram para a paciente M.I.S.F.M, no mesmo dia em que foi realizado o tratamento em Rachel e Rogério. 
    Ante o exposto, tendo os denunciados incorrido nas sanções do delito previsto no art. 168, §1 º, III, c/c art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro, requer o Ministério Público que, recebida e autuada esta, proceda-se à sua notificação para apresentar defesa escrita no prazo legal, e, após regular instrução, com a oitiva das vítimas, da testemunha abaixo arrolada e interrogatório, sejam eles, ao final, condenados nas penas que lhes couberem. 
    Como se vê, os recorrentes foram denunciados, pois se apropriaram de 9 óvulos remanescentes da vítima, dos quais tinham a detenção em razão de ofício e profissão e, posteriormente, sem autorização, os transferiram para terceira pessoa, para que fossem fecundados. 
    Narra a defesa dos recorrentes, em suma, que a conduta descrita na exordial acusatória é atípica, seja porque óvulos não podem ser considerados "coisa", padecendo, portanto, de elementar do tipo penal de apropriação indébita; seja porque os gametas femininos, insusceptíveis de valoração e mensuração econômica – inclusive por expressa vedação normativa –, não constituem patrimônio financeiro em sentido jurídico-penal para fins de tipificação da conduta como apropriação indébita (fl. 328). 
    […]
    Com efeito, denota-se das razões recursais que o inconformismo defensivo, em verdade, situa-se no enquadramento da conduta no tipo penal descrito no art. 168, § 1º, III, do CP, o que, no entanto, não justifica, por si só, o trancamento da ação penal. 
    Como é consabido, dispõe o princípio da congruência que o acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica nela estabelecida. Assim, ainda que ao longo da instrução conclua-se que gametas humanos, de fato, não se amoldam ao conceito de coisa, ou de que não constituem patrimônio financeiro, o art. 383, caput, do Código de Processo Penal garante ao julgador, a possibilidade de atribuir definição jurídica diversa ao fato descrito na denúncia, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. 
    Deste modo, considerando que a denúncia oferecida pelo Ministério Público contemplou todos os elementos exigidos pela legislação regente, uma vez que descreveu, satisfatoriamente, a conduta imputada e o fato delituoso com todas as suas circunstâncias, não se vislumbra a presença de fundadas razões para o trancamento da ação penal, porquanto a narrativa acusatória viabiliza aos acusados o pleno exercício do seu direito à ampla defesa. 
    De mais a mais, transcrevo o seguinte excerto do bem lançado parecer ministerial: [...] os óvulos, enquanto gametas ainda não fecundados, ao menos em um conceito jurídico, não podem ser considerados como seres humanos ou mesmo “vida em potência” – conceito juridicamente inexistente –, como alegam os Recorrentes. E, como registrado no acórdão recorrido, “o ordenamento pátrio somente distingue pessoa (sujeito de direitos) de coisa, fazendo-o por exclusão: o que não é pessoa é passível de identificação à ideia de coisa, seja típica, seja por coisificação, ainda que fora do comércio” (e- STJ fl. 314), de forma que descabe falar, ao menos neste momento processual e em um juízo perfunctório, que está ausente a elementar do tipo penal de apropriação indébita. Afinal, tudo aquilo que tem existência física, ainda que não comercializável, se enquadra no conceito de coisa (fl. 387). 
    Realmente, não se verifica clara ilegalidade na persecução penal desenvolvida, porque a noção de "coisa" não afasta, em momento inicial de compreensão, nem mesmo parte do corpo humano quando dele destacada, como é a situação de órgãos retirados e de óvulos, como na espécie. (eDOC 5, p. 124)
    Segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.
    No ponto, destaco os seguintes precedentes:
    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 
    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 
    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 
    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).
    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Alegação de ausência de provas. Matéria afeta à instrução processual. 3. Agravo improvido”.(AgR no HC 180.778, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral”. (AgR no HC 182.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)
    Não está demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta dos pacientes. Da análise dos fundamentos assentados e dos elementos que constam nestes autos, não há manifesta ilegalidade a ser corrigida, ao passo que a narrativa fática descrita, a ensejar impacto na eventual tipicidade da conduta, carece da instrução probatória a ser desenvolvida no processo penal. Ademais, ao final, não se afasta a possibilidade de eventual mutatio libelli com aditamento da denúncia.
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente